Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700433-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: CLIFY PEREIRA DOS SANTOS, D. M. P., S. M. D. O. REPRESENTANTE: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados/autores para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S.A., objetivando efeitos infringentes (ID 12994805). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator